Tribunal: TJMT
Processo: 1015511-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015511-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (EMBARGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015511-77.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JOSE CHARBEL MALOUF

EMBARGADO: JOSE GONCALO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a contradição e a omissão indicadas mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento ao Recurso do embargante.

Este aduz que o aresto é contraditório porque, diversamente do estaria consignado nele, não há
na decisão agravada qualquer decisão acerca de eventual pedido de redistribuição da Ação Ordinária 1002574-43.2018.811.0041 distribuída por conexão, com fundamento no §3o do art. 55 do CPC, a qual foi conectada com a execução.

Aponta também omissão uma vez que a Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 veda a redistribuição do processo quando o magistrado se declarar impedido ou suspeito, devendo os autos ser remetidos ao substituto legal. Defende, portanto, a permanência do feito na 11a Vara Cível da Capital.

Busca o provimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios mencionados.

O embargado se manifestou no Id n. 33622977 e pleiteou a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o acórdão é contraditório porque, diferentemente do que estaria nele consignado, não há
na decisão agravada qualquer decisão acerca de eventual pedido de redistribuição da Ação Ordinária 1002574-43.2018.811.0041 distribuída por conexão, com fundamento no §3o do art. 55 do CPC, a qual foi conectada com a execução.

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Julgados sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o-10-2008). (Sem destaque no original).

No entanto, não é essa a hipótese dos autos, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta também haver omissão sob a alegação de que a Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 veda a redistribuição do processo quando o magistrado se declarar impedido ou suspeito, devendo os autos serem remetidos ao substituto legal. Defende, portanto, a permanência do feito na 11a Vara Cível da Capital.

O próprio dispositivo da ementa é elucidativo a esse respeito. Confira-se:

Se o processo que ensejou a conexão foi distribuído por dependência e há a necessidade de sê-lo por livre distribuição, o feito reunido a ele por conexão deve retornar ao Juízo de origem, pois não subsiste a prevenção.

E mais, no voto constou o seguinte:

Todavia, após o reconhecimento da suspeição da juíza da 11a Vara, ambas as lides foram remetidas ao substituto, a quem, portanto, cabia analisar a questão da competência, como de fato fez.

Dessa maneira, consoante anotado no decisum, constatou-se que o processo que ensejou o reconhecimento da conexão foi distribuído por dependência à 11a Vara, não sendo observados os princípios do juiz natural e da livre distribuição, o que impõe sua redistribuição e, consequentemente, o retorno destes autos (Execução) ao juízo de origem (7a Vara Cível), pois não subsiste a prevenção.

Vale destacar que a redistribuição não se deu em virtude do reconhecimento da suspeição. Pelo contrário, ocorreu justamente o que o agravante entende que seria o correto – a remessa do feito ao substituto, que posteriormente apreciou a competência.

Desse modo, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou acrescer, visto que o julgado apreciou toda a matéria apresentada e foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a desfecho diverso do entendimento do embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Logo, não identificada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, o aresto deve ser mantido.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020